Tribunal: TJMT
Processo: 1045148-91.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045148-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLECY MAXIMO DOS SANTOS NEVES - CPF: 378.620.811-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1045148-91.2024.8.11.0002
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: CLECY MAXIMO DOS SANTOS NEVES

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento Virtual:
12 A 14/08/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO
INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 360, § 1º, II DA RESOLUÇÃO 1000/21 DA ANEEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória cuja causa de pedir reside em falha na prestação de serviço decorrente da interrupção dos serviços de modo indevido, uma vez que o corte do fornecimento de energia elétrica foi feito sem a prévia notificação.

2.

O artigo 360, §1º, II da Resolução 1.000/2021 da ANEEl, determina que o aviso da possibilidade de suspensão do serviço deve ser emitido com 15 (quinze) dias de antecedência, sendo que no caso dos autos, a fatura contendo a notificação foi apresentada no dia 30.10.2024, isto é, mesmo dia do corte.

3.

A energia elétrica foi restabelecida no dia 31.10.2024.

4.

Como é sabido, cabia à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

5.

Acrescento que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC, sendo que a suspensão indevida causa danos
in re ipsa
.

6.

Co
m relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração que tal fato ocorreu com a participação da recorrente ao deixar de quitar seu débito na data estabelecida.”

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025